Tribunal: TJDFT
Processo: 0716694-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CORRUPÇÃO ATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO RES FURTIVA. CRIME CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais, mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas e quando guarda firme coerência entre si e está em consonância com outros elementos de provas colhidos nos autos, assume especial relevo.

2. O depoimento em juízo da vítima, coerente com o prestado na fase policial, em que descreve com precisão como os fatos se desenvolveram, a forma como os crimes foram praticados, apontando sem hesitação que o réu foi o autor dos fatos, tendo inclusive o perseguido juntamente com um transeunte, resultando na sua prisão em flagrante, sendo corroborado pelo relato da testemunha e do policial condutor do flagrante, todos coerentes e harmônicos entre si, não havendo que se falar em instrução probatória duvidosa.

3. Em relação ao crime de corrupção ativa, da mesma forma, há um conjunto probatório coeso e não testemunhos isolados entre si. Não há que se retirar a credibilidade do testemunho do policial vez que devidamente compromissado para tal ato.

4. A ocorrência do delito foi comprovada nos autos e cediço que o roubo se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça sendo irrelevante o decurso de tempo pelo qual o agente detém a posse da res furtiva.

5. Recurso conhecido e não provido.